Tribunal: STF
Processo: HC 237120
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de DANIEL SILVA MAIA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0755050-95.2023.8.07.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Em suas razões, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por absoluta falta de fundamentação, pois geral e abstrata.



    Aduz que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP para sustentar a segregação cautelar. Afirma que os predicados pessoais do paciente apontam para a desnecessidade da medida extrema. Sustenta, por fim, ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que sobrevindo condenação, o caso é de aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado sendo, portanto, descabida a prisão, pois a provável pena a ser aplicada não permitiria a fixação do regime inicial fechado, mas sim a sua substituição por restritivas de direito.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 100g de skunk, mais de 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy (fl. 46). além disso, constou da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a seguinte fundamentação:



    Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade, natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, uma vez que foram encontrados na posse de mais de 100g de skunk, mais de 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy, os quais teriam vindo de Goianésia/GO e teriam por destino uma cidade da Bahia, além de R$ 3.000,00 em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública.



    As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas (fls. 83-84).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 17).



    Ao final, busca-se:



    “a) Seja revogada a prisão preventiva nos termos do artigo 316 do CPP, por ausência dos requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, com devida expedição do alvará de soltura em favor do Paciente.



    b) Caso seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a substituição da prisão preventiva mediante aplicação das medidas cautelares previstas, nos termos do artigo 316, do Código Penal, e expedição do alvará de soltura em favor do acusado, nos termos da JUSTIÇA;



    c) Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme julgar conveniente ao caso em julgo.” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    A liminar foi deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do STF, durante o período de recesso forense, para permitir ao paciente que responda ao processo em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão devidamente fundamentada e facultada ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (doc. eletrônico 21). Em seguida, os efeitos dessa decisão foram estendidos ao corréu (doc. eletrônico 38).



    Solicitei informações ao Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Autos 0752881-35.2023.8.07.0001), que as prestou por meio do Ofício n. 752881-35/2023/IHC - 5ª VEDF (doc. eletrônico 46).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impediria o prosseguimento deste writ. Nesse sentido: HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023; HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023; HC 229.054 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023; HC 211.778 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022. 



    Porém, considerando as excepcionais circunstâncias do caso, bem como os fundamentos expostos pelo Ministro Presidente na decisão que deferiu o pedido de liminar, entendo que são adequadas e proporcionais as cautelares alternativas fixadas pelo Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em cumprimento ao que foi decidido por este Tribunal (doc. eletrônico 46), especialmente porque não se tem notícia de que o paciente e o corréu beneficiado tenham descumprido algumas daquelas medidas impostas na origem.



    Posto isso, superando o óbice quanto ao não conhecimento, concedo a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar deferida e a sua extensão ao corréu.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator